Tribunal: TJSP
Processo: 1507163-63.2024.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Assistência à Saúde
Órgão julgador: CYNTHIA THOME
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
I. Caso em Exame
Ação de obrigação de fazer ajuizada por Paulo Henrique Finati contra o Município de Jundiaí, visando ao custeio e realização de artroplastia total primária de quadril esquerdo, além de indenização por danos morais. O autor, portador de coxartrose, aguarda desde junho de 2023

Ementa:
DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
I. Caso em Exame
Ação de obrigação de fazer ajuizada por Paulo Henrique Finati contra o Município de Jundiaí, visando ao custeio e realização de artroplastia total primária de quadril esquerdo, além de indenização por danos morais. O autor, portador de coxartrose, aguarda desde junho de 2023 na fila do SUS, ocupando a 47a posição. Requer também reparação por danos morais de R$ 10.000,00.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) determinar se a demora na realização do procedimento cirúrgico justifica a intervenção judicial para sua antecipação e (ii) se há direito à indenização por danos morais devido à espera prolongada.
III. Razões de Decidir 3. A documentação médica comprova a necessidade do procedimento, e a espera excessiva viola o direito à saúde, conforme o artigo 196 da CF. 4. A sentença corretamente afastou o pedido de danos morais, considerando a situação como mero aborrecimento, não configurando lesão a direitos da personalidade.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso do Município desprovido; recurso do autor parcialmente provido para fixar multa cominatória de R$ 300,00 por dia, limitada a R$ 15.000,00. Tese de julgamento: 1. A demora excessiva na prestação de serviço de saúde justifica a intervenção judicial para garantir o direito à saúde. 2. A espera, por si só, não configura dano moral indenizável.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o, X; art. 196.
Lei no 8.080/90, art. 9o.
CPC, arts. 370, 371, 537.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1000748-75.2023.8.26.0659, Rel. Claudio Augusto Pedrassi, 2a Câmara de Direito Público, j. 06.10.2025.
TJSP, Remessa Necessária Cível 1002554-67.2023.8.26.0394, Rel. Claudio Augusto Pedrassi, 2a Câmara de Direito Público, j. 01.10.2024.
TJSP, Apelação Cível 1005146-54.2022.8.26.0286, Rel. Carlos von Adamek, 2a Câmara de Direito Público, j. 11.07.2024.